Tribunal: TJSP
Processo: 1008265-32.2014.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 905 DOS REPETITIVOS DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA .
1. Ação relacionada a URV.
2. Acórdão que julgou a ação procedente e, em relação aos consectários legais, determinou a aplicação do art. 1o-F da Lei 9.494/97 para os juros moratórios, com a redação dada pela Lei 11.960/09, a partir de sua entrada em vigor; e a aplicação do IPCA/IBGE para a correção monetária,

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 905 DOS REPETITIVOS DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA .
1. Ação relacionada a URV.
2. Acórdão que julgou a ação procedente e, em relação aos consectários legais, determinou a aplicação do art. 1o-F da Lei 9.494/97 para os juros moratórios, com a redação dada pela Lei 11.960/09, a partir de sua entrada em vigor; e a aplicação do IPCA/IBGE para a correção monetária, reconhecendo a inconstitucionalidade de referida Lei para esse fim.
3. 3. Necessidade de pequeno ajuste à vista do entendimento firmado pelo C. STJ no Tema 905 dos Repetitivos. Aplicação do IPCA-E para fins de correção monetária que se impõe.
Adequação mínima do julgado, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000567085
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008265-32.2014.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante ANA LÚCIA
MATTHIESEN ZUTIN (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado FAZENDA PÚBLICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Adequação mínima do
julgado, apenas com determinação sobre o índice para a correção monetária, V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente) e MARCELO BERTHE.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008265-32.2014.8.26.0309 -Voto no 12626
2
Voto no 12.626
Apelação Cível no 1008265-32.2014.8.26.0309
Apelante: Ana Lúcia Matthisen Zutin
Apelada: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
Origem: Vara da Fazenda Pública do Foro de Jundiaí
MM. Juiz: Gustavo Pisarewski Moisés
JUÍZO
DE
RETRATAÇÃO.
TEMA
905
DOS
REPETITIVOS DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA .
1. Ação relacionada a URV.
2. Acórdão que julgou a ação procedente e, em relação aos
consectários legais, determinou a aplicação do art. 1o-F da
Lei 9.494/97 para os juros moratórios, com a redação
dada pela Lei 11.960/09, a partir de sua entrada em vigor;
e a aplicação do IPCA/IBGE para a correção monetária,
reconhecendo a inconstitucionalidade de referida Lei
para esse fim.
3. 3. Necessidade de pequeno ajuste à vista do
entendimento firmado pelo C. STJ no Tema 905 dos
Repetitivos. Aplicação do IPCA-E para fins de correção
monetária que se impõe.
Adequação mínima do julgado, com determinação.
Tornam os autos a esta Turma Julgadora, nos termos do
art. 1.040, II, do Código de Processo Civil, para eventual adequação do
acórdão de fls. 211/235 (com rejeição de embargos declaratórios a fls.
260/273), diante do julgamento, pelo E. Superior Tribunal de Justiça, do
Tema no 905 - REsp no, 1.492.221/PR, DJe 30.10.2019.
Conforme mais bem detalhado relatado no acórdão de
origem, trata-se, em síntese, de ação movida por servidora pública estadual
versando sobre URV.
Após sentença de improcedência, a autora apelou, e seu
recurso foi provido em julgamento unânime por esta Turma. Veja-se o
dispositivo do acórdão:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008265-32.2014.8.26.0309 -Voto no 12626
3
À vista do analisado, DÁ-SE PROVIMENTO AO
RECURSO para julgar procedente o pedido, condenando-se a ré a recalcular
os vencimentos da autora à vista da metodologia prescrita na Lei Federal no
8.880/94, e a pagar, respeitada a prescrição quinquenal, as eventuais
diferenças resultantes de equivocada conversão da URV, COM
OBSERVAÇÃO de que o termo final deve coincidir com o momento em que
ocorrer reestruturação da carreira (no caso alegadamente promovida pela
LCE no 836/97), salvo se houver ofensa ao princípio da irredutibilidade
estipendial, o que deve ser apurado em fase de liquidação, tudo conforme
definido no RE 561836/RN; e de que o índice de conversão deve igualmente
ser apurado em fase de liquidação.
Inconformada, a parte ré interpôs recurso extraordinário,
bem como recurso especial, e, nessa oportunidade, tornam os autos por
determinação da E. Presidência da Seção de Direito Público para eventual
reexame do acórdão à vista da decisão proferida pelo E. Superior Tribunal de
Justiça no bojo do Tema 905, cf. despacho de fls. 278/380.
É o relatório.
O Tema no 905 do E. Superior Tribunal de Justiça trata da
aplicabilidade do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n.
11.960/09, em relação às condenações impostas à Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza, para fins de atualização monetária,
remuneração do capital e compensação da mora índices de juros moratórios e
de correção monetária.
O acórdão de origem, ao julgar procedente a ação, assim
determinou, relativamente aos consectários legais:
Diante do reconhecimento da inconstitucionalidade
parcial "por arrastamento" do artigo 5o da Lei no 11.960, de 29 de junho de
2009, apenas quanto ao "índice oficial de remuneração básica da caderneta de
poupança" (STF, ADIs no 4.357 e 4.425), em relação à correção monetária não se
aplicará a lei citada, aplicando-se o IPCA/IBGE a partir do vencimento de cada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008265-32.2014.8.26.0309 -Voto no 12626
4
parcela, conforme estabelecido no julgamento do REsp no 1.270.439-PR, Relator
Ministro Castro Meira, julgado na sistemática de recursos repetitivos. A correção se
fará a partir da data em que a parcela deveria ter sido paga (natureza alimentar da
dívida e princípio da restitutio in integrum). Os juros de mora, contados a partir
da citação, incidirão na forma da Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, a partir
de sua entrada em vigor. Para o período anterior à Lei o 11.960/09, os juros
incidirão conforme o estatuído no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, em sua redação
primitiva. Anota-se que a modulação, em 25/03/2015, dos efeitos do julgamento
das ADIs 4.357 e 4.425 refere-se exclusivamente aos precatórios e requisitórios
expedidos, uma vez que o art. 1o-F da Lei no 9.494/1997 (com redação dada pela Lei
no 11960/09) não foi objeto de pronunciamento pelo Supremo Tribunal Federal e será
analisado na Repercussão Geral no 810, que trata da validade da correção monetária e
dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública em
processos de conhecimento, como no caso dos autos. Tal entendimento deriva da
interpretação conferida aos próprios fundamentos da declaração de
inconstitucionalidade firmada nas citadas ADI's. A declaração de invalidade da
disposição legal, tal como posta até agora (ou seja, antes do julgamento da
Repercussão Geral mencionada), não admite ficções que nos levem a cindir o que se
afigura inseparável: se a Taxa Referencial não é capaz de recompor a inflação para
precatório já expedido, não pode sê-lo para a dívida fazendária que ainda não foi
objeto de requisição. Ao STF caberá fazer eventuais disjunções ao apreciar a
Repercussão Geral. Por ora, vale a inconstitucionalidade declarada e sua eficácia
vinculante.
Consigne-se não haver, nesta decisão, qualquer violação à
cláusula de reserva de plenário, mas mero exercício de interpretação da decisão de
inconstitucionalidade emanada pelo STF em sede de controle concentrado. A
decisão, ao dar eficácia ao entendimento firmado pela mais alta Corte de Justiça,
presta deferência ao princípio da hierarquia entre os órgãos do Poder Judiciário.
Nesse sentido: (...)
(grifos ora postos)
No julgamento do Tema no 905 do C. Superior Tribunal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008265-32.2014.8.26.0309 -Voto no 12626
5
de Justiça, por sua vez, foram fixadas as seguintes Teses:
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas
condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua
natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção
monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser
aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação
apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se
em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período
correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos
índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais
índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A
modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização
monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal,
objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de
março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na
aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em
relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada
pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora
nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da
caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública,
excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As
condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos
seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês;
correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da
Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de
janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência
da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a
cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei
11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança; correção monetária com base no IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados
públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos,
sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês
(capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de
Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir
de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês;
correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora:
remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.
3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e
indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008265-32.2014.8.26.0309 -Voto no 12626
6
diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros
moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art.
1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para
compensação da mora nem para remuneração do capital.
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As
condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à
incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período
posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91.
Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção
monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos
tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em
atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à
taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e
havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da
taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices
estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com
a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual
coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.
(grifei)
Cotejando tais Teses com o definido no acórdão de
origem, verifica-se que, no fundamental, ele está de acordo com o decidido
pelo E. Superior Tribunal de Justiça (e também, não é demais observar, com o
decidido pelo E. Supremo Tribunal Federal no bojo do Tema 810), ao afastar
a L. 11.960/09 para fins de correção monetária, mas aplicá-la para os juros
moratórios.
No entanto, note-se que o E STJ foi além e fixou quais
índices seriam aplicáveis, de acordo com o tipo de relação jurídica e segundo
marcos temporais, e, nesse aspecto, o acórdão de origem comporta pequeno
ajuste, diante da definição do IPCA-E como índice a ser utilizado para este
fim nas condenações da Fazenda Pública referentes a servidores públicos (e
considerando o período das parcelas vencidas eventualmente devidas no caso
concreto).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008265-32.2014.8.26.0309 -Voto no 12626
7
Assim, à vista da decisão do C. Superior Tribunal de
Justiça no Tema no 905 dos Repetitivos e nos termos do art. 1.040, II, do
CPC, pelo meu voto ADEQUA-SE o acórdão apenas no que se refere ao
índice para o cálculo da correção monetária, determinando-se a
aplicação do IPCA-E. Mantido, no mais, o julgado.
Oportunamente, restituam-se os autos à Presidência da
Seção de Direito Público.
HELOÍSA MIMESSI
Relatora